Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-57.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA ALTERADA PARA 1/2 (METADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal tentado quando os elementos probatórios se mostrarem harmônicos nesse sentido, sobretudo pelo depoimento da vítima.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. Constatando-se que, no caso concreto, grande parte do iter criminis foi percorrido,
a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixado na metade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de 2 (dois) meses de detenção para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto.